Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra os termos do Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário (Peça 44), integrado pelo Acórdão 1714/2022-TCU-Plenário (Peça 52), prolatado na sessão de 27/7/2022. considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 22/6/2022 - DF (Peça 48); considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 23/8/2022 - DF, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 012.000/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessados: Antonia Alice de Araujo Porto (XXX.095.904-XX); Antonia Alice de Araujo Porto (XXX.095.904-XX); Antonio Albertino Sobrinho (XXX.436.271-XX); Antonio Albertino Sobrinho (XXX.436.271-XX); Antonio Alberto Nepomuceno (XXX.472.691-XX); Antônio Cândido Ribeiro (XXX.477.241-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jose Luis Wagner (17183/OAB-DF), representando Antonio Candido Ribeiro; Rodrigo da Silva Castro (22829/OAB-DF), representando Antonio Alberto Nepomuceno; Bruno Conti Gomes da Silva (44.300/OAB-DF), Luiz Antonio Muller Marques (33.680/OAB-DF) e outros, representando Antonia Alice de Araujo Porto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.